Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO RÉU. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair coisas de um transeunte, ameaçando-0 com um simulacro de revólver.

2 A pena-base deve ser reduzida quando a violência praticada pelo réu não se mostra excessiva para justificar a exasperação pelas circunstâncias do crime, sendo fator inerente ao tipo penal.

3 A jurisprudência afirma ser dispensável parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, quando esse exame esteja amparado em outros meios de prova.

4 Apelação parcialmente provida.